Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA. DOENÇA GRAVE. AIDS. ISENÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SINTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrido por força do acometimento por patologia indicada pela Lei no 7.713/1988.

2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 2.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada a por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. No presente caso os dados factuais ora em exame são suficientes, nos termos do art. 472 do CPC, para saber se a referida condição etiológica médica pode se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 7.713/1988. 3.1. As provas produzidas pelo contribuinte são suficientes para demonstrar que a doença que acomete o agravante deve ser identificada efetivamente como “síndrome da imunodeficiência adquirida”, popularmente conhecida como “AIDS”, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. A manifestação sintomática de imunodeficiência não é exigida, bastando ao contribuinte a produção de prova no sentido de que se encontra acometido pela aludida patologia.

4. Recurso conhecido e desprovido.